Tribunal: TJDFT
Processo: 0004428-66.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria dos crimes de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelo reconhecimento realizado na fase extrajudicial, corroborado em Juízo, a firme palavra da vítima, além do testemunho policial.
2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o acervo probatório é claro no sentido de que a conduta do réu se deu de forma premeditada e coordenada, o que contribuiu de forma clara para o êxito da empreitada criminosa.
3. A análise das circunstâncias do crime perpassa pelo tempo, lugar e modo de execução do delito, não dizendo respeito, portanto, à reiteração delitiva do agente, o que deve ser analisado nos antecedentes penais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.